Tribunal: STF
Processo: AR 2795
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE nos autos do ARE 1.119.746-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, transitado em julgado em 4/2/2020, cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. RENOVAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ART. 225, § 3º, DA CF. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
    O autor sustenta que “embora desacolhido o agravo regimental por unanimidade, a Turma Julgadora pontuou que o recurso objetivou o afastamento dos óbices apontados ao seguimento do recurso extraordinário, debruçando-se fundamentadamente sobre cada um deles, fato esse que, por si só, afasta a alegação de que a pretensão recursal – manejada contra decisão monocrática – é de manifesta improcedência”.
    Aduz que “a existência de entendimentos divergentes e jurisprudência que ampara a pretensão recursal, aliada à possibilidade de essa Corte rever seus posicionamentos, são suficientes para afastar a afirmação de “manifesta improcedência do agravo”.
    Afirma que “o Ministério Público não possui personalidade jurídica para suportar o gravame, o qual deve recair sobre a Fazenda Pública Estadual, aspecto olvidado no acórdão".
    Requer, ao final, a procedência do pedido, “a fim de rescindir parcialmente o acórdão da Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo de n.º 1.119.746, para decotar a multa aplicada. Caso mantida, pugna por sua aplicação à Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais”.
    É o relatório. Decido. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    “(...)
    V – violar manifestamente norma jurídica;
    (...)”
    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 
    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão parcial de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.119.746-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, apenas na parte em que aplicou à autora multa pela interposição de recurso julgado manifestamente improcedente em votação unânime.
    O fundamento central da alegada violação de literal disposição de lei estaria na manifesta afronta ao artigo 1.021, § 4º, do CPC.
    Inconsistente, contudo, a tese desenvolvida pelo autor. 
    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. Nesses termos:
    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).
    No mesmo sentido, já decidiu a Corte:
    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)
    Em tal contexto, tem-se que o dispositivo invocado pelo autor não foi literalmente violado, tal como exigido a justificar a relativização da coisa julgada. Muito pelo contrário, se infere do julgado rescindendo o perfeito enquadramento fático ao modelo legislativo que prevê a cominação de multa à parte que se vale inadvertidamente de via de impugnação. 
    Com efeito, o Ministro Relator do acórdão rescindendo, EDSON FACHIN, ao apreciar o agravo regimental no apelo extremo, assentou, de forma expressa, o caráter manifestamente protelatório do recurso, conforme podemos aduzir do seguinte trecho do voto proferido:
    “Ante o exposto, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, voto pelo não provimento do presente agravo regimental”.
    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Como se sabe, o artigo 1.021, § 4º, do CPC, preceitua a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. Era justamente esta a hipótese dos autos, na medida em que o recurso reconhecido como protelatório, é manifestamente improcedente.
    Além disso, a temerária utilização do recurso de agravo também vem enfatizada na fundamentação do acórdão rescindendo. Mais precisamente, fez-se expressa referência que, no acórdão hostilizado pelo recurso extraordinário, ficou assentado que, em anterior ação civil pública, a indenização por danos ao meio ambiente já havia sido fixada, mediante sentença transitada em julgado, impossibilitando a renovação desse pedido de reparação, sob pena de ofensa ao princípio da imutabilidade do pronunciamento judicial definitivo. Mais precisamente, tomou-se como óbice para o exame da pretensão do Autor a existência de coisa julgada. Daí a conclusão, no acórdão rescindendo, pela impossibilidade de se dar seguimento ao recurso extraordinário para a análise da suposta violação aos limites da coisa julgada, por implicar indevida interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária, conforme consubstanciado no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 
    Não bastasse isso, verifica-se que o acórdão rescindendo, na parte em que aplicou multa pela interposição de recurso manifestamente incabível, está em harmonia com a jurisprudência deste tribunal. Confiram-se alguns precedentes:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória." (RE 1.246.656-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.256.982-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/3/2020)
    Desnecessário frisar o descabimento, pela via da rescisória, do reexame desta valoração jurídica conferida à situação fática objeto do caso em análise. 
    Conclui-se, de todo este cenário, que o acolhimento da tese da autora levaria à pura revisão do quanto julgado no agravo regimental, o qual entendeu ser possível a aplicação da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do CPC.
    Cumpre enfatizar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:
    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas . Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).
    Por fim, cabe ressaltar que não se afigura viável apreciar, também na presente ação rescisória, controvérsia acerca da responsabilidade patrimonial pela obrigação de pagamento da multa imposta, se do Ministério Público sucumbente, ou da Fazenda Pública, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo acórdão rescindendo. 
    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente